Tribunal: TJMT
Processo: 1012489-69.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012489-69.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA DE SA - CPF: 460.939.821-49 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), APARECIDA DE SA - CPF: 460.939.821-49 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
/OU RELAÇÃO CONTRATUAL
C/C
DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA –
NÃO ACOLHIMENTO
–
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
–
NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO

–
REGISTRO DO NOME DO AUTOR NA
SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO

–
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO –
INDENIZAÇÃO
NECESSÁRIA
–
VALOR
INSUFICIENTE

–

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA – DATA
DO EVENTO DANOSO (INSCRIÇÃO
IMOTIVADA
)
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZA
DA

–
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO DA RÉ
NÃO
PROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do
beneficiário para arcar com as
custas

processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

A ausência de prova
do Contrato de Cartão de C
rédito
impõe
a declaração de inexistência da dívida dele
decorrente
.

A cobrança extrajudicial
imotivada
configura ato ilícito,
e sua realização pela
Serasa Limpa Nome/Acordo Certo
(embora as informações contidas nessa plataforma não sejam públicas)
demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

O valor da
reparação tem de ser
majorado se
for
ínfimo para o cumprimento das
funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida
.

Os juros de mora
sobre o montante arbitrado para os
danos morais devem ser computados a partir
da
data da inscrição indevida na
Serasa Limpa Nome

(evento danoso)
.

Não
demonstrada
nenhuma
das situações descritas no artigo 80 do CPC,
não se aplica multa por litigância de má-fé.

Quanto à verba honorária, incide na via recursal o art. 85, §11, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Apelações
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e
/ou Relação Contratual c/c
Danos Morais
julgada
parcialmente procedente
para confirmar
os efeitos da liminar
e
declarar

inexistente o Contrato de Cartão de C
rédito
“
cedido pelo Banco Losango à Hoepers Recuperadora de Crédito S/A
, no valor de R$ 3.630,60
e qualquer dívida
dele proveniente
”
;

determinar

“
o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes
”; por
consequência
e diante
das cobranças
indevidas,
condenar a ré

“
Hoepers Recuperadora de Crédito S/
A ao pagamento à autora, a título de dano moral
, a importância de R$ 5.000,00
, cuja correção monetária
é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do
ajuizamento da ação
”
;

julgar

“
totalmente
im
procedente a demanda em face de Telefônica do Brasil S/A, revogando-se a liminar em seu desfavor em relação ao débito proveniente do contrato n. 1305049099-AMD
”;
condenar a ré

“
Hoepers Recuperadora de Crédito S/A ainda ao pagamento de 50% das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados no patamar de 15% do valor da condenação
”,
e a
autor
a

“
ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor dos patronos da Telefônica do Brasil SA, arbitrados no patamar de 15% sobre o valor do pedido de indenização face
de Telefônica
”
.

A
corré

Ho
epers
aduz

que a mera cobrança
imotivada
não
gera
danos morais,
que
, aliás,
nem sequer estariam
comprovados
. Acrescenta que
, ademais,

não houve inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
, e que é
desnecessária a
demonstração da
contratação.

Subsidiariamente, pugna
pela redução
do montante arbitrado
para a
indenização
.

A autora

afirma que
o Juízo de origem não considerou o fato de ser beneficiária da justiça gratuita e a condenou ao ônus
da
sucumbência, em violação ao artigo 98, §3º, do CPC.

Insurge-se contra o termo inicial estabelecido para os juros de mora
, uma vez que os documentos
anexados
nos autos
mostram
que a cobrança aconteceu
bem antes da propositura da
lide
e não
atestam
o

débito
tampouco
a
relação jurídica entre as partes,

“
pois sequer possui o nome da parte autora, foi datado de 28 de maio de 2020
. Data
esta
em que supostamente a parte demandada passou a efetuar as cobranças indevidas da parte autora
”
.

P
leiteia a incidência dos
juros moratórios a partir de
2-5-2020,
data em que a H
oe
pers confessa o início da cobrança (evento danoso).

Busca também a majoração da quantia definida para a reparação, pois
referida empresa (Hoepers) a
incluiu na plataforma
Serasa Limpa Nome
.

Ambas

postulam o não provimento
do Recurso
(
ID
s
. 202250276
e
202250280).

A Telefônica do Brasil S.A
impugna o deferimento do benefício da gratuidade
à autora e
pede

que
esta
seja condenada
na pena por litigância de má-fé; no mérito,
requer
o não provimento do Recurso
(ID. 2022502280).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente
, até porque
ambos
tratam do valor dos danos morais
.

JUSTIÇA GRATUITA

A ré
Telefônica do Brasil S.A
.
impugna
a
justiça gratuita

deferida
à autora

(
decisão com ID.
2022
50174
)
,
pois não estaria comprovada a
hipossuficiência
, contudo
não traz nenhum
a evidência da

capacidade financeir
a
.

Assim
,
indefiro o pedido
,

ante a não demonstração da ausência dos
pressupostos legais para a concessão do benefício
.

MÉRITO

A autora
alega na inicial

da demanda
que
está sendo cobrada por dívida
inexistente, pois não mantém nenhuma relação contratual com as rés.

A
Telefônica do Brasil S.A
.

aponta o
débito
de R$99,45
, referente a
duas faturas
, uma
com vencimento em 6-9-2020 e
outra em
6-10-2020,
com a anotação
n
a

Serasa Limpa Nome
.

A
Hoepers
Recuperadora de Crédito S.A
, por sua vez, diz que
a dívida
é
de R
$
3.630,60.

A
lide
foi julgada parcialmente
procedente
quanto
à ré Hoepers para declarar a inexigibilidade do
s
R$
3.630,60
e
de qualquer
débito proveniente do Contrato de Cartão de C
rédito
em discussão
, além de
condená-la a arcar com
danos morais de R$5.000,00
; n
o tocante à ré
Telefônica Brasil S.A
.,
foi julgada improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré
/apelante
demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança
, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova deferida na decisão com ID. 202250174, contra a qual não houve Recurso
.

A
Hoepers
limita-se a arguir
que
a prova da contratação é desnecessária e que
não houve
apontamento restritivo
, mas sim mera cobrança
.

Sobre a existência de relação contratual entre as partes, não
juntou
nenhum documento
alusivo ao Contrato de Cartão de C
rédito
. Ateve-se
a afirmar que

a
responsabilidade dele
decorrente
seria da instituição financeira cedente do c
rédito
. Todavia,
ainda que
realizada
essa cessão, não há prova da avença.

Assim, como a

autora
apresentou o extrato da conta atrasada inscrita na
Serasa Limpa Nome
referente à empresa
em questão
(ID.
2022
501156/157
)
,
a
cobrança
é i
motivada
.

Ademais, c
onforme pesquisa realizada em 10-10-2023 na página
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo3531YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB
,
a Serasa Limpa
Nome é um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro negativo da empresa, e de “contas atrasadas”, não negativadas.

Nesse
site
consta esta explicação:

E quanto às supostas inverdades propagadas, há o seguinte esclarecimento:

(
https://www.serasa.com.br/blog/mentiras-sobre-a-serasa/
.

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (artigo 6º, III
,
do CDC).

Além disso,
a menção de
que
os valores são passíveis de cobrança
induz o consumidor a acreditar erroneamente que ainda
poderá sofrer medidas constritivas judiciais pelo credor, quando deveria
estar

nítido
que isso não é permitido.

Ademais, a opção da
ré
em cobrar extrajudicialmente
a autora
pela
Serasa
Limpa Nome
, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi-la a adimplir dívida inexistente, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que
a ré
e a Serasa afirmem que não
houve
ess
a anotação restritiva
, formou-se uma espécie de
subcadastro
contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível em virtude da ausência de lastro devedor.

Dessa maneira, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado
somente porque

a
informação ali contida
não é pública
.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas causadas à
autora
ao
se
deparar com cobrança
injustificada
e com a advertência da Serasa de que, “
caso não seja feito o pagamento,
a situação pode prejudicar o consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios
”.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por
exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo,
SaraivaJur
, 2022).

Portanto, em razão da ilicitude da cobrança e do evidente abalo à honra e reputação da
autora
, a
ré
fica obrigada a repará-la (art. 927 do Código Civil).

E
o valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o
s
R$
5
.000,00
deve
m
ser majorado
s
,
em observância
aos princípios da

razo
abilidade
e proporcional
idade
, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1030032-81.2020.8.11.0003, julgamento em 7-6-2023, DJE de 7-6-2023.

No que concerne
ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais,
o J
uízo
a quo
fixou a data do evento danoso
e depois reformou
essa parte da sentença em Embargos de Declaração, alterando
-o
para
o dia
do ajuizamento da
Ação.

A autora requer que seja adotad
o
como data inicial
o momento da assinatura do Contrato de Cessão de Crédito
(ID. 2022502
29).

Porém
,
por meio desse instrumento a ré apenas adquiriu créditos da empresa Twin
(que

originariamente era do Banco
Losango
S.A.
)
, passando a ter o direito de cobrar
,
mas não indicou
quando
exerceu
efetivamente
e
ssa faculdade
, tampouco se de fato a exerceu.

Dessa maneira
, como a própria ré, em Embargos de Declaração,
requereu
que seja declarado como
início da contagem dos juros moratórios
o dia d
a inscrição na plataforma
Serasa Limpa Nome/Acordo Certo
(ID. 202250249)
,
é o que deve ser
considerado
.

Sobre a
justiça gratuita concedida à autora
, caso não vencida em todos os seus pedidos, a condenação proporcional deve constar, como consignado na sentença, mas deve haver a ressalva
quanto à suspensão da exigibilidade
da obrigação,
nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Não ficou caracterizada a
litigância de má-fé da autora
(
artigo 80 do CPC
)
. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
da ré
Hoepers Recuperadora de Crédito
e, com
amparo

no
artigo 85, §
§
2º
e 11
, do CPC,
majoro
a verba honorária
para
20% do valor da condenação.
Julgo parcialmente procedente o Recurso da autora
para
fix
a
r

a reparação

por dano moral
em
R$10.000,00 e
, nesse ponto,
alter
ar

o termo inicial d
os juros de mora

para
a data da inscrição indevida pela ré na
Serasa Limpa Nome
,
que deverá ser por ela comprovada em liquidação de sentença. Por fim,
aplico à autora o artigo 98, §3º, do CPC
, no
que diz respeito
aos ônus sucumbenciais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024